Tribunal: TCU
Processo: 045.013/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Joseias Lopes da Silva ao Acórdão 2.379/2024, que se refere a embargos apresentados ao Acórdão 11.678/2023, que apreciou recurso de reconsideração contra o Acórdão 10.473/2022, todos de 1a Câmara, sendo o último da lavra do Ministro Walton Alencar Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Joseias Lopes da Silva ao Acórdão 2.379/2024, que se refere a embargos apresentados ao Acórdão 11.678/2023, que apreciou recurso de reconsideração contra o Acórdão 10473/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a interposição de novos aclaratórios com nítido caráter protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme o art. 287, §6o, do RITCU, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão recorrido, e que a prática de atitude manifestamente procrastinatória, a teor do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, pode ser caracterizada como litigância de má-fé; 9.3. informar o embargante do conteúdo desta deliberação.